Tribunal: STF
Processo: RE 102188
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
MAGISTRADO. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE DESEMBARGADOR. PROMOÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTO EM DISPONIBILIDADE EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE DESEMBARGADOR PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7, DE 1977, O APROVEITAMENTO DO MAGISTRADO DEVE OBEDECER AS NORMAS DO
ARTIGO 140, III, DA CONSTITUIÇÃO. A RECUSABILIDADE DO JUIZ MAIS ANTIGO, PELO VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS DESEMBARGADORES, É UMA GARANTIA DO JUDICIÁRIO, NA FORMAÇÃO DOS TRIBUNAIS.